Tribunal: TJMT
Processo: 0001098-25.2016.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001098-25.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MILTON KRAS BORGES - CPF: 403.554.890-15 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DESCONTITUIÇÃO DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO DEVIDA – ARTIGO 85 §11o DO NCPC – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11o, do NCPC).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de petição (id. 28856961) opostos por MILTON KRAS BORGES, em face o acórdão de (ID. 27186966), que nos autos do recurso de apelação no. 0001098-25.2016.811.0051, desproveu o recurso nos termos do voto do relator.

Afirma o causídico peticionante, que o aresto padece do vício de omissão, pois olvidou-se da majoração da verba honorária, a teor do que determina o art. 85, § 11, CPC/2015.

Resposta. (id. 3298873)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de petição apresentada por MILTON KRAS BORGES, em face o acórdão de (ID. 27186966), que nos autos do recurso de apelação no. 0001098-25.2016.811.0051, desproveu o recurso nos termos do voto do relator.

É importante destacar que muito embora tenha o apelado apresentado como petição acerca da omissão
majoração dos honorários sucumbenciais em desfavor da apelante,
na verdade, trata-se de embargos de declaração em face do v. acórdão de (id. 27186966), sendo que assim ele será recebido, em atenção ao princípio da fungibilidade.

Pois bem
, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Para o embargante, o aresto é omisso pelo fato de não ter abordado a questão da necessária majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme determinação do art. 85, § 11, CPC/2015.

No presente caso, assiste razão ao embargante, uma vez que o acordão nada disse quanto aos honorários advocatícios na fase recursal, norma prevista no atual § 11o., do artigo 85 do CPC/2015.

O §11 do art. 85 do NCPC assim dispõe:

“§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Segundo o STJ, “o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)” (AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Como visto, trata-se de uma imposição, e não de faculdade do magistrado, que deverá, nos limites da lei, remunerar o advogado pelo serviço adicional realizado em fase recursal.

Nesse viés, destaco que a r. sentença estipulou condenação ao autor/apelante, no patamar de 10% (de por cento) sobre o valor da atualizado da causa.

Desse modo, como o Apelante não logrou êxito em suas alegações, e inclusive não teve o recurso provido, ainda assim foi ele contrarrazoado, impondo-se, portanto, o disposto no § 11 c/c § 2o, ambos do artigo 85 do NCPC.

Com tais circunstâncias, é obrigatória a majoração da verba honorária em sede recursal.

Ante ao exposto, ACOLHO os embargos de declaração para reconhecer a omissão quanto à aplicação do §11o do artigo 85 do NCPC (honorários recursais), e, aplico-lhe efeito modificativo, para majorar os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020